Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA FIXADA POR ESTIMATIVA. IRDR N. 3. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. Na hipótese, a parte autora, por meio da Defensoria Pública, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a autorização para o tratamento médico de que necessita, que consiste no fornecimento de medicamento, a cada 4 semanas, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, ID 57690137, p. 17, tendo a parte autora indicado, como valor estimado para o tratamento almejado, montante superior a sessenta salários mínimos, o que, em tese, afastaria a competência dos juizados especiais.
2. A questão do valor da causa, fixada de maneira estimativa, não interfere na definição da competência dos Juizados Especiais para processar e julgar as demandas relativas ao fornecimento de medicamento (IRDR n. 3). Não se constata, ainda, a complexidade da causa.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).